Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-21.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO VIÁVEL EM DESFAVOR DA PARTE. ILEGITIMIDADE MANTIDA. SENTENÇA CITRA PETITA. APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3o, III DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. INTEGRALIZAÇÃO. MÉRITO. MARCO CIVIL DA INTERNET. FORNECIMENTO DE DADOS. ATO ILÍCITO. LESÃO POTENCIAL À HONRA E IMAGEM. DEVIDO. PRAZO DE GUARDA. EXPIRAÇÃO. INOCORRENTE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR PROPORCIONAL. MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ilegitimidade passiva da parte foi devidamente reconhecida na sentença, uma vez que não é possível determinar a conexão dos fatos expostos e a conduta perpetrada pela parte, porquanto de acordo com o narrado pelo próprio autor, a conduta da mencionada requerida se limitou a participar do vídeo publicado. Ressalte-se que os pedidos apresentados na inicial não são decorrentes da conduta perpetrada pela requerida, em relação aos quais não possui ingerência. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada
2. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou o pedido de redução da multa imposta formulado pela autora, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.
3. Conforme o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) em seu artigo 5o, inciso VIII; artigo 10 e artigo 15, há obrigação de guarda dos endereços de IP, data e horário de acesso, conjunto denominado de “registros de acesso a aplicações de internet”, os quais devem ser providos mediante ordem judicial, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito.
3.1. No caso, as publicações dos perfis afrontaram a honra e a imagem do autor, fazendo jus ao acesso aos dados pleiteados.
3.2. O dever de guarda e fornecimento constante do art. 15 do Marco Civil da Internet, que obriga a guarda dos registros de aplicação por 6 (seis) meses, deve ser contado a partir da notificação da parte requerida da decisão judicial que determinou a entrega das informações.
4. Ainda que assim não se entendesse, após tomar ciência da ação, não poderia o provedor de aplicação deixar de guardar os registros, tendo em vista a consciência da existência do litígio e seu objeto, qual seja, os registros de um determinado período necessários à identificação do autor ao qual foi imputada a conduta ilícita
5. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
5.1. No caso dos autos, o valor da causa revela-se muito baixo, sendo necessária a fixação dos honorários de forma equitativa, a qual se deu de forma proporcional ao trabalho desenvolvido pelos advogados, devendo ser mantida.
6. Embora o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do benefício não produz efeitos retroativos, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores. A parte não acostou sequer declaração de hipossuficiência ao pedido, não havendo razão para o seu deferimento no atual estágio do processo.
7. Recurso conhecido. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada. Preliminar de sentença citra petita acolhida. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada e integralizada.